Tribunal: TJBA
Processo: 8002093-71.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002093-71.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: GERCIMEIRE REIS LIMA e outros

Advogado(s)
:
THYALLE SOUZA VILAS BOAS, THYALLE SOUZA VILAS BOAS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. SISTEMA UNIMED. TEORIA MENOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase de cumprimento de sentença, determinando a inclusão de operadora de plano de saúde de abrangência nacional no polo passivo da execução, em virtude da insolvência e recuperação judicial da operadora regional originariamente demandada.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: a) aferir a legitimidade passiva da operadora nacional diante da autonomia jurídica das cooperativas; b) verificar a caracterização de grupo econômico no âmbito do complexo de saúde demandado; c) definir a aplicabilidade da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo em face do precedente firmado no Tema 1.232 do Supremo Tribunal Federal; e d) analisar a alegação de incompetência do juízo cível em razão do processo de recuperação judicial da devedora principal.

III. Razões de decidir

3. O complexo de saúde atua sob uma marca única e com abrangência em todo o território nacional, transmitindo ao consumidor a percepção de uma entidade unificada. Aplica-se a Teoria da Aparência para reconhecer a responsabilidade solidária entre as cooperativas que integram a mesma rede, caracterizando a formação de grupo econômico para fins de proteção e defesa do consumidor.

4. Em se tratando de relação de consumo, incide a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28, parágrafo 5º, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a superação da autonomia patrimonial sempre que a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. O estado de insolvência da devedora originária, evidenciado pelo seu processo de recuperação judicial, preenche o requisito legal, sendo dispensável a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

5. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 da Repercussão Geral, que exige a comprovação dos requisitos do artigo 50 do Código Civil para a desconsideração, não afasta a aplicação da legislação consumerista específica. O microssistema do consumidor possui assento constitucional próprio e regras protetivas autônomas que prevalecem nas relações de consumo.

6. A inclusão de devedor solidário solvente no polo passivo da execução por meio do incidente não viola a competência do juízo universal da recuperação judicial da devedora originária, uma vez que a constrição recairá sobre o patrimônio da empresa incluída no incidente, e não sobre os bens da empresa em recuperação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O complexo cooperativo de saúde que atua sob marca única nacional configura grupo econômico, respondendo solidariamente perante o consumidor. 2. Nas relações de consumo, aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, bastando a demonstração de que a autonomia patrimonial representa obstáculo ao ressarcimento do credor, não sendo exigível a prova de abuso de direito estipulada na regra geral civil."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigo 7º, parágrafo único, artigo 25, parágrafo 1º, e artigo 28, parágrafo 5º; Código de Processo Civil, artigos 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1665698/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/05/2017; STJ, REsp 1377899/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/12/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002093-71.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravada GERCIMEIRE REIS LIMA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA